Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0712153-78.2025.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença proferida em ação de cobrança proposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de RITA DE CASSIA BEZERRA DE OLIVEIRA DE ALCANTARA. A apelante requereu a gratuidade de justiça por se tratar de fundação privada sem fins lucrativos que atua na gestão de planos de saúde para servidores públicos em regime contributivo e com natureza assistencial (id. 74831024). Intimada a juntar aos autos declaração de hipossuficiência firmada por ela própria ou por advogado com poderes especiais expressos para tal finalidade, bem como a comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (id. 75811976), a apelante permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo para manifestação sem qualquer providência (id. 76394295). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Em decorrência, nos termos do artigo 87, inc. I e §1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, incs. I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 1.007, §4o e 1.017, §3o, todos do CPC/2015, determino à apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator